Tribunal: STF
Processo: AI 683376
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de Instrumento. Reexame de
   provas.
1. Para analisar a alegação da agravante quanto à
   ocorrência de cerceamento de defesa, seria necessário o reexame
   dos fatos e das provas que permeiam a lide. Incidência da Súmula
   nº 279/STF.
2. Agravo regimental desprovido.